Tribunal: TJMT
Processo: 1033898-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033898-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 855.787.621-15 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033898-85.2017.8.11.0041

APELANTE: DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1033898-85.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais defende que segundo perícia grafotécnica foi reconhecida a autenticidade da sua assinatura, de forma que o magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender que restou comprovada a relação contratual entre as partes.

No entanto, argumenta que as telas sistêmicas e o extrato apresentado pela recorrida são documentos produzidos unilateralmente, portanto, de fácil manipulação, sendo que a recorrente desconhece as inscrições trazidas neles.

Entende que o magistrado não deveria ter se baseado em documento não oficial, pois o apelante acostou um extrato de sua negativação e a apelada outro, sendo que se comparadas são documentos que trazem informações totalmente divergentes.

Ainda, sustenta que a pericia grafotécnica foi realizada sem o documento original, razão pela qual entende que o laudo não é conclusivo, pois a perícia realizada por meio de xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real.

Por outro lado, menciona que além de não ter conhecimento do contrato firmado com a empresa apelada, em nenhum momento foi notificada para o pagamento da referida dívida, que gerou a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores, conquanto seja “imprescindível a comunicação prévia do consumidor acerca dos registros negativos, conforme dispõe o art. 43, § 2o, do CDC” (sic).

Salienta que é presumido o dano moral decorrente da ausência de notificação prévia de inscrição em órgão de proteção ao crédito, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, e ainda na inversão da sucumbência para 20% sobre o valor da condenação (Id. 117929020).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a recorrente não adimpliu com seus débitos, sendo este o motivo que ensejou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, em exercício regular de direito, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência (Id. 117929023).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 118282485 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é valida a pericia grafotécnica realizada em cópia do documento que ensejou a relação contratual entre as partes, e consequentemente, negativou o nome da autora em razão da inadimplência.

Consta dos autos que a dívida referente à negativação é concernente a uma renegociação, no valor total de R$3.536,79 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$100,00 (cem reais) no ato da celebração e o saldo remanescente parcelado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 160,19 (cento e sessenta reais e dezenove centavos).

Todavia, a requerente realizou apenas o pagamento da entrada e da 1a (primeira) parcela, razão pela qual seu nome foi negativado no valor de R$ 320,38 (trezentos e vinte reais e trinta e oito centavos).

A autora negou a relação jurídica estabelecida entre as partes, razão pela qual o juízo de primeiro grau determinou a realização de pericia grafotécnica para comprovar a validade da assinatura lançada no instrumento.

A pericia foi realizada com a cópia do instrumento particular de confissão de dívidas, e conquanto se trate de uma xerocópia do contrato, denota-se que ele não é proveniente de telas de sistema ou produzido unilateralmente.

Pois bem. Nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, o perito, para desempenho de sua função, pode se valer de:

“
todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo
com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
”.

Assim, identificada qualquer dificuldade para se proceder à realização da perícia, o "
expert
" pode requerer a apresentação de novos documentos, bem como se valer dos meios necessários para o alcance do resultado eficiente do trabalho desenvolvido.

Na hipótese, verifica-se que o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos, tendo sido categórico, em suas respostas, no sentido de que todas as assinaturas foram produzidas pelo punho escritor da autora (117928991 - Pág. 16).

A propósito, confira-se esclarecimento prestado pelo próprio perito judicial, a respeito da perícia ter sido realizada na cópia do documento, senão vejamos:

“Vale ressaltar que, ao periciar as assinaturas deste processo em apreço estando apresentadas somente em reprodução fotográfica, não inviabiliza a feitura do trabalho técnico, já que foram analisadas a gênese, os momentos gráficos, o comportamento de pauta/base, os hábitos gráficos, os ataques e arremates, a inclinação axial, dentre outros, uma vez que são suficientes para concluir o laudo grafotécnico, o que ocorreu no caso em tela.

Contudo, verifica-se que mesmo este expert tendo analisado estas assinaturas em questão por intermédio do documento original, não alteraria a conclusão final, isto é, permaneceria a mesma, uma vez que foi a Sra. Debora Gisele De Souza Ferreira que proferiu as assinaturas” (id. 117929010).

Portanto, em que pese a apelante defender a necessidade de utilização de documento original para a realização da perícia, caberia ao perito constatar tal imprescindibilidade, de modo a manifestar, nos autos, a juntada da via original, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PENALIDADE AFASTADA - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico
. II -
Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o expert não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos
. III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. IV - Não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente”.
(N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO
– PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos
.
Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original
. Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face do Apelante. No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova”.
(N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Ademais, nota-se que o valor lançado no Serasa é referente a duas parcelas da renegociação que foi firmada no importe de R$ 160,19 (cento e sessenta reais e dezenove centavos), cada parcela, de modo que não procedem as alegações quanto à diversidade do valor negativado e o apresentado pela recorrida.

Logo, comprovada a relação contratual entre as partes e a inadimplência da dívida, de rigor é a manutenção da negativação do nome da autora, pois precedida de exercício regular de direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022